Tribunal: TJBA
Processo: 8048437-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048437-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALVARO LUIS DA SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
CARLA VIANA CARRERA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP).
REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. TEMA 494 DO STF. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048437-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado ÁLVARO LUIS DA SILVA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora.